Tribunal: TJPA
Processo: 0809681-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809681-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. L. A. L.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0809681-23.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO:
A. L. A. L., representado por KEISY MAGNO AMARAL

ADVOGADO: MARCO ANTORIO CORREA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Plano de saúde. Tratamento multidisciplinar para criança com transtorno do espectro autista (tea). Rol da ans. Prescrição médica individualizada. Cobertura obrigatória. Acompanhamento terapêutico escolar. Exclusão. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve parcialmente a decisão que deferiu tutela de urgência determinando à operadora o custeio de tratamentos multidisciplinares prescritos a menor diagnosticado com TEA e TDAH, afastando, contudo, a obrigação quanto ao acompanhamento terapêutico em ambiente escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, de terapias prescritas a beneficiário com TEA, ainda que não previstas nominalmente no rol da ANS; e (ii) estabelecer se o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar integra a cobertura obrigatória do plano de saúde.

III.
Razões de decidir

3.

A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, alterada pela RN nº 539/2022, garante a cobertura de qualquer método ou técnica indicada por médico assistente para o tratamento de beneficiário com TEA, desde que associado ao diagnóstico CID F84, mesmo que não previsto de forma expressa no rol da ANS.

4.

A negativa de cobertura de terapias como psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia e psicomotricidade contraria as normas regulatórias vigentes, além de violar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196).

5.

O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar não se inclui na cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme Parecer Técnico nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 da ANS, devendo ser afastada a obrigação de custeio nesse ponto.

6.

Inexistindo fato novo ou argumento jurídico idôneo, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As operadoras de planos de saúde devem custear integralmente os tratamentos multidisciplinares prescritos por médico assistente a beneficiário com TEA, ainda que não previstos nominalmente no rol da ANS, desde que estejam relacionados ao diagnóstico CID F84. 2. O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar não integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde, por ausência de previsão normativa e posicionamento técnico da ANS. 3. A recusa imotivada à cobertura de terapias prescritas a paciente com TEA afronta a legislação consumerista e os direitos fundamentais à saúde e à dignidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, I e III, e 51, IV; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º, com as alterações da RN nº 539/2022; Parecer Técnico ANS nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.275.098/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.10.2018; STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809681-23.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO:
A. L. A. L., representado por KEISY MAGNO AMARAL

ADVOGADO: MARCO ANTORIO CORREA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Processo nº 0828007-98.2025.8.14.0301).

Na origem, foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, realizasse, no prazo de cinco dias úteis, o agendamento e custeio dos tratamentos multidisciplinares prescritos ao menor A. L. A. L. por seu médico assistente, em clínica credenciada, até ulterior deliberação. Foi fixada multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, em caso de descumprimento injustificado.

Inconformada, a agravante sustentou, em sede recursal, que não há previsão contratual nem legal para obrigá-la ao custeio das terapias requeridas — psicologia ABA, musicoterapia, psicomotricidade, entre outras —, as quais não estariam incluídas no rol da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS. Aduziu ainda que tais tratamentos teriam cunho pedagógico e deveriam ser providos pela rede pública de ensino ou suportados pela família, sem interferência contratual, sob pena de desequilíbrio atuarial e abertura de precedentes para tratamentos sem respaldo técnico-científico.

Vieram-me os autos conclusos onde, ao analisar o pedido de efeito suspensivo, proferiu decisão monocrática em 23/05/2025, deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal. Afastando a obrigação de custeio por parte da agravante em relação ao acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, mantendo, no entanto, a decisão agravada quanto às demais terapias, com base nas atualizações normativas promovidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que passaram a exigir a cobertura integral dos métodos indicados por médico assistente para o tratamento de pessoas com TEA.

Na sequência, a UNIMED interpôs Agravo Interno, reiterando a ausência de obrigação legal ou contratual para o custeio de algumas terapias e requerendo a reconsideração da decisão monocrática, ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a parte agravada defendeu a manutenção da decisão monocrática, invocando a Resolução Normativa nº 465/2021, com as alterações promovidas pela RN nº 539/2022, e a Lei nº 14.454/2022, que garantem a autonomia técnica do médico assistente e o direito do beneficiário ao tratamento conforme prescrição individualizada para transtornos do espectro autista (CID F84).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando o custeio, em clínica credenciada, dos tratamentos multidisciplinares prescritos por médico assistente ao menor A. L. A. L., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 e TDAH moderado.

A agravante sustenta, em síntese, que não há previsão contratual nem legal que a obrigue a custear determinadas terapias requeridas (como musicoterapia, psicomotricidade e acompanhamento terapêutico escolar), as quais, segundo defende, extrapolariam o rol da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e violariam os limites do contrato firmado.

Entretanto, razão não lhe assiste.

No julgamento do pedido de efeito suspensivo, a relatora considerou que a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, alterada pela RN nº 539/2022, impõe às operadoras de planos de saúde a obrigatoriedade de cobrir os métodos e técnicas indicados pelo profissional assistente, desde que destinados ao tratamento de beneficiários com transtornos do espectro autista, conforme previsto no § 4º do art. 6º da RN 465/2021, cuja redação estabelece:

“Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”.

Ademais, observou-se que desde 1º de julho de 2022 passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicados pelo profissional assistente, ainda que não especificados nominalmente no rol da ANS, desde que estejam associados ao diagnóstico da CID F84 – TEA.

Dessa forma, a negativa de cobertura para terapias como psicologia ABA, fonoaudiologia com métodos específicos, terapia ocupacional, musicoterapia e psicomotricidade revela-se ilegítima, por contrariar norma regulatória vigente e princípios constitucionais de proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 6º e 196).

Por outro lado, foi reconhecido que os serviços de acompanhante terapêutico em ambiente escolar não estão incluídos no escopo das obrigações da operadora, nos termos do Parecer Técnico nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 da ANS, o qual expressamente exclui a obrigatoriedade de cobertura desse serviço.

Assim, a decisão agravada foi parcialmente reformada, apenas para afastar a obrigação quanto ao custeio de acompanhamento terapêutico escolar, mantendo-se, contudo, a obrigação de cobertura das demais terapias prescritas.

Dessa forma, ausente qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, deve ser mantida. Diante desse contexto, mostra-se acertada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, VOTO pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/08/2025